Tribunal: TJMT
Processo: 0010622-79.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010622-79.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio, Transporte]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNOS DA ZONA RURAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA
-
MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar.

Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sorriso-MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual
em face do apelante, que julgou parcialmente procedente a inicial e condenou-o a fornecer transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos da linha norte BR 163, a fim de que tenham acesso as escolas públicas do município, com ônibus em condições adequadas de uso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

As razões do apelo do Município de Sorriso – MT em sede de preliminar é pela perda superveniente do objeto da ação, ante o cumprimento da decisão liminar.

No mérito, suscita a violação dos princípios da legalidade, separação dos poderes, reserva do possível, ausência de previsão orçamentária, e ainda pugna pela exclusão da multa diária aplicada (ID 1675710 a 1675720).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1675726 a 1675746).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença reexaminada. (Id. 1862779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

Egrégia Câmara
:

O Apelante suscita preliminar de perda superveniente do objeto da ação, em vista da concessão de liminar satisfativa ao apelado.

Com efeito, não se configura a perda superveniente do interesse de agir o exaurimento da pretensão, frente à concretização da decisão liminar, pois a decisão que antecipa a tutela jurisdicional é provisória e precária, portanto, deve ser substituída por outra que julga de maneira definitiva a causa.

Em que pese o argumento recursal pela prejudicialidade superveniente, oriunda de suposta perda do objeto, face à satisfação da pretensão por meio do cumprimento da tutela provisória de urgência, é imperioso reconhecer que a assistência almejada ocorreu somente após o pronunciamento judicial liminar, informando o Apelante por meio do Ofício nº 124/2017, que havia uma reserva de ônibus escolares que poderia suprir os eventuais incidentes que pudessem ocorrer com a frota que atendia os alunos da zona rural linha norte BR 163. (Id. 1675670).

Muito embora tenha o Município de Sorriso – MT, sustentado que atendeu de imediato ao pedido formulado pelo Apelado, o julgamento de mérito torna-se imprescindível para a confirmação definitiva da concessão antecipatória.

Logo, remanescendo direito da parte a ser reconhecido pelo julgamento de mérito, não há que se extinguir o feito por perda do objeto
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 211, PARÁGRAFO SEGUNDO E LEI N.º 9394/1996 - ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DOS MUNICÍPIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - CUMPRIMENTO DA LIMINAR - NECESSIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO - REJEITADA. MÉRITO: PEDIDO DE UM TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM SALA DE AULA- CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TOXOPLASMOSE CONGÊNITA E TRANSTORNOS ESPECIFICOS MISTOS DO DESENVOLVIMENTO - LAUDO - PSICOLOGO - CONCLUINDO PELA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO TÉCNICO - APELO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE. 1. " [...]
Em que pese ao dever estatal, em regime de colaboração entre os entes federados, de promover a educação, é do Município a responsabilidade direta pelo oferecimento da Educação Infantil em creches e pré-escolas, de modo que, em juízo, não é necessária a integração de todos os entes no polo passivo.
[...]" (Apelação / Remessa Necessária 149022/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13-3-2017, Publicado no DJE 22-3-2017).
2. "[...} 1.
Se a assistência almejada ocorreu somente após o pronunciamento judicial liminar, o julgamento de mérito torna-se imprescindível para a confirmação definitiva da concessão antecipatória. Logo, remanescendo direito da parte a ser reconhecido pelo julgamento de mérito, não há que se extinguir o feito por perda do objeto
. [...]. (Ap 4093/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-6-2012, Publicado no DJE 12-7-2012).
3.
Diante da avaliação técnica, verifica-se que a aluna substituída não necessita ser acompanhada por um técnico de desenvolvimento infantil em sala de aula, em face do parecer técnico da psicóloga, noticiando a desnecessidade do acompanhante. 2. A judicialização somente deve ocorrer quando houver violação ou iminência de violação dos direito da criança. Vários enunciados aprovados na I e II Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça fornecem diretrizes para que seja preliminarmente buscado o atendimento da proteção à criança e ao cidadão, evitando-se a judicialização desnecessária: ENUNCIADO N.º 3 Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. (I Jornada - São Paulo).
3.
Apelo provido. (N.U 0005680-81.2017.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)”

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

No caso, o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública, objetivando compelir o Município de Sorriso -MT a disponibilizar transporte escolar público adequado aos alunos da zona rural (linha norte BR 163).

Afirmou ainda o Apelado, que o Município de Sorriso não fornece adequadamente o transporte escolar aos alunos da zona rural, que no dia 11 de novembro de 2016, 05 alunos da rede municipal de ensino residentes na Linha Norte da BR 163, deixaram de ser transportados para as escolas municipais porque o ônibus escolar quebrou.

Demonstra ainda na exordial, que no dia 24 de novembro de 2016, foi realizada a inquirição da Sra. Lenide Alves Pereira, que exerce cargo de Secretaria Municipal de Educação, a qual declarou que os ônibus da Prefeitura ('amarelinhos‘) eram muito frágeis e quebravam constantemente; que não havia à época, contrato em vigor para viabilizar o conserto dos ônibus; que quando o ônibus quebrava a Secretaria Municipal de Educação teria que “correr atrás” de verbas orçamentárias novas para consertar, demandando tempo para se concertar o veículo.

O Magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente a inicial e condenou o apelante a fornecer transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos da linha norte BR 163, a fim de que tenham acesso as escolas públicas do município, com ônibus em condições adequadas de uso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Município de Sorriso apela da sentença, alegando no mérito, a violação dos princípios constitucionais da Legalidade, Separação dos Poderes, Reserva do Possível, ausência de previsão orçamentária, e ainda pugna pela exclusão da multa diária aplicada.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o art. 6º, da Constituição Federal que a educação é um direito social, bem como preveem o art.227 CF e o art.4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069.90) que é dever do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

O art. 208 VII, da Constituição Federal é expresso ao consignar que:

“
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde
.”

No mesmo sentido, o art. 54, VII, do ECA e o art. 4º Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), preveem o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Dos dispositivos legais, verifica-se que a educação é direito fundamental da criança e do adolescente, que deve ser garantido pelo Estado em sentido lato (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e pela sociedade em geral, mediante condições que assegurem a efetividade deste direito, como alimentação, acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público próximo à residência do educando, transporte, entre outros.

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte para os alunos que se encontram na zona rural.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇARATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes. Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade. A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não
é por outra razão que se afirma que a reservado possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.”(ReeNec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,Publicado no DJE 30/05/2017)”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental.
É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança
.
(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”[Destaquei]

Por sua vez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº. 9.394/96, regulamenta que:

“
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...) VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal
”

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, e que certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte adequado.

Nesse sentido a sentença é irretocável.

Diante disso, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, alimentação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, sobretudo por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

“
No que se refere ao direito à educação, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, assentou ser lícita a decisão judicial que, para efetivação do direito fundamental à educação (art. 208, VII, da Constituição), impõe ao Estado o dever de transporte gratuito escolar, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação de Poderes
.” (STF, decisão monocrática, ARE 1052157/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2018).

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 990934/PB AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação
. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1022129/
MT
, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017). [sem negrito no original]

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais.

Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir os entes públicos ao cumprimento da obrigação de fornecer transporte adequado aos menores não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona urbana e rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Município deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Não é por outra razão que se afirma que a Reserva do Possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, não há que se olvidar, outrossim, que crianças e adolescentes gozam de prioridade absoluta não só na execução de políticas sociais públicas como também na destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas afetas a sua proteção.

À propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança.
(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes
. Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente

garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade
. A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.
Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.
(N.U 0002853-14.2010.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

Assim, acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que determinou ao Município de Sorriso, que se responsabilize pela adequação de todos os veículos que executam transporte escolar, deixando-os em perfeitas condições de uso, providenciando a manutenção e reparos que se fizerem necessários.

Por outro lado, a imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, inclusive, remessa de fotocópias ao Ministério Público para propositura de pretensão à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, como sói ocorrer no caso de descumprimento de decisão judicial.

“[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).”

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.[Destaquei]

Entretanto, esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL — DIREITO À EDUCAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MEDIDA PROTETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR — IMPERIOSIDADE — PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — PRIORIDADE ABSOLUTA — ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 — OBSERVÂNCIA — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA — EXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — NECESSIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente no que tange ao fornecimento de transporte escolar para garantir o direito à educação às crianças e adolescentes, os quais devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, é perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida, sem que isso caracterize violação ao princípio da separação dos poderes.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional
. (N.U 1008208-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)” [Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO -ALUNOS DA ZONA RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança.

Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade
.

(N.U 0001040-14.2012.8.11.0099, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” [Destaquei]

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – ADEQUAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI 8.069/90 (ECA) –
MEIO COERCITIVO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. A educação é direito fundamental da criança e do adolescente, que deve ser garantido pelo Estado em sentido lato (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e pela sociedade em geral, mediante condições que assegurem a efetividade deste direito, como alimentação, acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público próximo à residência do educando, transporte, entre outros.
Acertada a substituição da multa pecuniária aplicada em face da Fazenda Pública pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
. (N.U 0004623-98.2012.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)” [Destaquei]

Assim, diante da ineficiência da astreintes e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada.

Outrossim, é possível o bloqueio
online
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de excluir a astreinte fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum.

Em Reexame
RETIFICO
parcialmente a sentença, nos termos do provimento do apelo, mantendo incólume os demais fundamentos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020